Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705365-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abilio Manuel Mota Veloso de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 225641378 do processo n. 0732729-63.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido do credor de levantamento dos valores incontroversos depositados pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 68794359), narra o agravante que a instituição financeira executada “realizou o pagamento do valor que entende devido, informando, na mesma ocasião, que iria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença”. Descreve que o Juízo de origem, inicialmente, deferiu o pedido de levantamento dos valores depositados, contudo, posteriormente, de forma contraditória, frustrando a legítima previsibilidade dos atos judiciais, indeferiu a pretensão, em razão da possiblidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor e do alto valor da execução. Destaca a preclusão do pronunciamento que havia deferido o levantamento dos valores incontroversos. Menciona que a dívida executada possui natureza alimentar (honorários advocatícios sucumbenciais). Aduz que “a impugnação ao cumprimento de sentença não suspende, por si só, a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a liberação dos valores depositados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 68794657). Consoante decisão de ID 68909249, foi indeferido o pedido antecipação da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 69746947), o agravado não se opõe ao parcial provimento do recurso, desde que “decotada a quantia reservada para satisfação dos honorários arbitrados na sentença que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença”. Em razão da prevenção verificada (ID 68835255), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o exequente se insurge contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de levantamento dos valores incontroversos depositados pelo devedor (R$1.103.425,10 – um milhão cento e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos – ID 220201997), até a análise da impugnação apresentada pelo executado (ID 225641378). Em consulta ao sistema informatizado PJe, contudo, observa-se que a referida impugnação foi apreciada, por meio de sentença (IDs 227081788 e 228743386), que a acolheu e reconheceu o excesso de execução de R$3.167.354,63 (três milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e quinhentas e quatro reais e sessenta e três centavos). O referido pronunciamento, ainda, autorizou a expedição de alvará de transferência do valor depositado nos autos, cuja pretensão é a única matéria do presente recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que determinou o levantamento dos valores depositados, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com efeito, a decisão impugnada exauriu seus efeitos, sendo substituída pela sentença proferida, que, com relação ao ponto em discussão neste recurso, amparou a pretensão do exequente/agravante. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora